Tribunal: TJMT
Processo: 1008464-78.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008464-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDVARD ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 458.606.531-15 (RECORRENTE), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ADVOGADO), VALDEVINO SATELES DOS REIS - CPF: 405.492.831-53 (RECORRIDO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MARCELO EUGENIO - CPF: 839.591.499-72 (RECORRIDO), MARIO MARCIO DOS REIS MORAES - CPF: 275.149.191-04 (RECORRIDO), EDVARD ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 458.606.531-15 (RECORRIDO), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MARCELO EUGENIO - CPF: 839.591.499-72 (RECORRENTE), MARIO MARCIO DOS REIS MORAES - CPF: 275.149.191-04 (RECORRENTE), VALDEVINO SATELES DOS REIS - CPF: 405.492.831-53 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. ENUNCIADO 117/FONAJE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para oposição de embargos à execução é necessária a prévia garantia do juízo (Enunciado 117/FONAJE).

2. Impossível o conhecimento dos embargos por se tratar de pressuposto indispensável para admissibilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que não conheceu dos Embargos à Execução por ausência de garantia de juízo.

Nas razões recursais, a parte pugna pelo conhecimento dos Embargos à Execução em atenção ao artigo 914 do CPC, que prevê a oposição dos embargos independentemente de garantia de juízo.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008464-78.2021.8.11.0001

Polo Ativo

EDVARD ALMEIDA OLIVEIRA e outros (3)

Polo Passivo

VALDEVINO SATELES DOS REIS e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar o cabimento dos embargos à execução interpostos sem garantia de juízo na origem, motivo pela qual não foram conhecidos.

Apesar de o artigo 914 do Código de Processo Civil dispensar a garantia do juízo, nos Juizados Especiais Cíveis existe expressa previsão da necessidade da segurança do juízo, conforme determina o artigo 53, § 1o, da Lei no 9.099/95, que é objetivo ao determinar que a penhora deve preceder o oferecimento de Embargos à Execução, nos termos do Enunciado no 117 do FONAJE.

Enunciado 117 - É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. (Aprovado no XXI Encontro Vitória/ES).

Nesse sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS - ART. 53, § 1o, DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO No 117 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do § 1o do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.

2. No caso, a parte recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

3. Incidência do Enunciando no 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial.

4. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser conecidos os embargos à execução opostos.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1003956-21.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE
GARANTIA
DO
JUÍZO
– ENUNCIADO N. 117 DO FONAJE – SENTENÇA MANTIDA - NULIDADE DA SENTENÇA ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A sentença, no microssistema dos Juizados, é mais simples quando comparada àquela proferida no rito sumário. O juiz deve fundamentar suas decisões, mas não está obrigado a esmiuçar todas as nuances da lide, bastando que se apresente os elementos de convicção (Inteligência do art. 490 CPC), o que restou demonstrado. Portanto, é caso de se rejeitar a nulidade absoluta da sentença suscitada pela recorrente.
2. O Enunciado n.o 117 do FONAJE dispõe que “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES)” e este é o entendimento pacífico das Turmas Recursais.

3. Portanto, ante a ausência de garantia integral do juízo no caso em análise, a decisão através da qual não foram conhecidos os embargos à execução, não merece reforma.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1015906-26.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

Além disso, o artigo 1.046, § 2o, do CPC, prevê a aplicação meramente supletiva do código de processo civil aos procedimentos especiais, como no caso em comento.

Com essa premissa, não há que se falar em julgamento dos embargos à execução, ante a ausência de garantia do juízo, pressuposto indispensável para sua admissibilidade.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa,
suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023